Tribunal: CARF
Processo: 10880.720082/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720082/2010-88
ACÓRDÃO
1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGAI INCORPORADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002
PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Somente ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador
PRESCRIÇÃO DA COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ANTERIORMENTE
RECONHECIDO.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado
há mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06
de dezembro de 2021, para fins de reconhecimento da possibilidade de compensação dos débitos,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
2
direitos creditórios anteriormente reconhecidos para fins utilização nas Declarações de
Compensação devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou as Declarações de Compensação, e-fls. 04-132, utilizando-
se dos créditos relativos aos saldos negativos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
no valor de R$383.159,07 referente aos ano-calendário de 2001 e no valor de R$725.503,84
referente ao ano-calendário de 2002 já reconhecidos no processo no 10880.913344/2006-70 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 147-156:
Decisão
7. No caso específico de restituição / compensação de saldo negativo de IRPJ, a
apuração anual do referido saldo ocorre no último dia do ano-calendário e o
prazo para solicitar a restituição / compensação inicia-se no primeiro dia do ano-
calendário seguinte a sua apuração, conforme Ato Declaratório SRF n° 003, de 07
de janeiro de 2000: [...].
8. Nos casos de apuração de IRPJ em que a pessoa jurídica apura o resultado em
período anual, considera-se como data da extinção do crédito tributário o último
dia do período de apuração (31 de dezembro do ano-calendário). Temos então
que o prazo decadencial para pleitear a restituições / compensações referentes
ao saldo credor do ano-calendário de 2005 é o seguinte:

Período de apuração do
saldo negativo
Início da contagem do prazo
Final da contagem do prazo
Ano calendário 2001
01/01/2002
31/12/2006
Ano calendário 2002
01/01/2003
31/12/2007

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
3
9. Em relação às Declarações de Compensação originais com saldo negativo
apurado nos anos calendários de 2001 e 2002 aqui analisadas, verificamos que
foram alcançadas pela decadência.
Da compensação
10. O artigo 170, do Código Tributário Nacional, assim se expressa sobre a
compensação, instituto do direito civil por ele acolhido e que constitui
modalidade extintiva do crédito tributário [...].
11. É o que deflui da leitura do artigo 74 da Lei no 9.430/96 após as alterações
promovidas pela Lei no 10.637/02 em seu artigo 49 [...].
12. Até então disciplinados pela Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, os procedimentos respectivos passaram a ser regidos pela
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, posteriormente pela
IN/SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, e atualmente pela IN/RFB 900, de 30
de dezembro de 2008.
13. O artigo 77 da IN/RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, relativamente às
retificações impõe a seguinte limitação: [...].
Conclusão 14. Pelo exposto, PROPONHO que:
• NÃO SEJAM HOMOLOGADAS as seguintes DCOMP’s originais, por terem sido
alcançadas pela decadência:
DCOMP’s No
32493.70872.171109.1.3.02-7227
31729.84119.171109.1.3.02-2906
34714.61770.181109.1.3.02-9786
NÃO SEJAM ADMITIDAS as seguintes DCOMP’s, por terem sido registradas após a
ciência do despacho decisório, enquadrando-se no artigo 77 da IN/RFB no
900/2008:
DCOMP's No
11408.33567.301009.1.7.02-0530
01615.92738.291009.1.7.02-0531
25866.53514.031109.1.7.02-5367
00236.60757.121109.1.7.02-5804
15678.08241.101109.1.7.02-7069
31497.09482.101109.1.7.02-2507
02204.75290.121109.1.7.02-8091
18408.11900.301009.1.7.02-2907
31586.91921.121109.1.7.02-5100
02392.49883.101109.1.7.02-0996
20461.85932.121109.1.7.02-7798
33346.30032.101109.1.7.02-2627
02785.20350.121109.1.7.02-0127
21664.10390.121109.1.7.02-0406
34403.87772.121109.1.7.02-5400
03122.89803.141009.1.7.02-6097
22415.59006.101109.1.7.02-6380
34883.45922.101109.1.7.02-1427
06381.84770.121109.1.7.02-0143
23008.27608.121109.1.7.02-5391
37263.00690.101109.1.7.02-0152
08055.36737.101109.1.7.02-3831
25788.91784.101109.1.7.02-7125
38014.59117.061109.1.7.02-3239
08077.21934.271009.1.7.02-2120
26322.30125.231109.1.7.02-3650
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
4
38751.66808.301009.1.7.02-0340
08180.10542.301009.1.7.02-7576
28041.58688.291009.1.7.02-9756
39202.59349.101109.1.7.02-6810
09103.11572.061109.1.7.02-1006
28876.25716.101109.1.7.02-9354
40199.85882.121109.1.7.02-3653
09601.06114.121109.1.7.02-3645
29540.49270.121109.1.7.02-5471
40577.97518.101109.1.7.02-2732
10434.65724.101109.1.7.02-0608
29641.77665.101109.1.7.02-2462
40753.29916.121109.1.7.02-4602
10837.84069.091009.1.7.02-7014
29691.08731.121109.1.7.02-1177
40902.10353.121109.1.7.02-3995
12313.35624.101109.1.7.02-5032
29870.89709.121109.1.7.02-1451
42909.47727.301009.1.7.02-3788
12635.46080.101109.1.7.02-6792
30527.57272.101109.1.7.02-9214
13102.33521.121109.1.7.02-1821
31060.80050.301009.1.7.02-5519
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.875, de 09.04.2019, e-fls. 188-192:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002 SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear o reconhecimento do crédito de
saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados anualmente extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos, contado a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2019 (sexta-feira), e-fl. 199, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10.06.2019, e-fls. 201-208, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Dos fundamentos fáticos e jurídicos
Preliminarmente, não estão em discussão a existência do crédito e sua suficiência
para a compensação dos débitos em questão, razão pela qual, não serão objeto
de debate, igualmente, no presente recurso. Os créditos são suficientes para a
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
5
compensação dos débitos, como já declarado no processo administrativo no
10880.913344/2006-70.
2.1. O Crédito Utilizado em Novembro de 2009, Foi Originado apenas Com o
Despacho Decisório do Proc. 10880.913344/2006-70 – Inocorrência de Prescrição.
Como primeiro fundamento a sustentar a necessidade de reforma do r. acórdão
recorrido em sua integralidade, é importante destacar que o crédito compensado
nas
PER/DCOMPs
no
32493.70872.171109.1.3.02-7227;
31729.84119.171109.1.36.02-2906 e 34714.61770.181109.1.3.02-9786, objeto do
presente feito, foi declarado e autorizado apenas após o julgamento e decisão dos
pedidos de restituição e compensação de que trata processo administrativo no
10880.913344/2006-70, proferido em 29/06/2009.
Isto porque, naquele processo administrativo, a ora Recorrente havia requerido a
compensação dos créditos de IRPJ relativos aos nos de 2001 e 2002,
integralmente com débitos próprios.
Estes pedidos de compensação foram formalizados em 28/09/2004 e 05/10/2007,
dentro, portanto, dos prazos de prescrição indicados pelo próprio r. acórdão
recorrido.
Ocorre que, ao decidir sobre os pedidos formulados no referido PA no
10880.913344/2006-70, em decisão de 29/06/2009, esta Secretaria da Receita
Federal houve por bem declarar como não admitidas algumas DCOMPs
formalizadas por referência àqueles créditos.
Ao assim fazer, e homologar apenas parcialmente as compensações, fez surgir a
declaração de crédito remanescente disponível em favor da ora Recorrente,
conforme despacho de fls. 133 a 144 do presente feito.
Assim, portanto, apenas em 29/06/2009 é que a ora Recorrente passou a dispor
de crédito remanescente, não consumido, de valores dos saldos negativos de IRPJ
de 2001 e 2002.
Prescreve o artigo 168, inciso II, do Código Tributário Nacional: [...].
Aplicando-se, então, o referido preceito ao caso em concreto, temos que o direito
de crédito ora compensado, nasce apenas com a decisão administrativa que, não
homologando ou reconhecendo a não declaração de determinadas
compensações, declara que a ora Recorrente ainda possui crédito a restituir ou a
compensar.
Esta decisão, como já antecipado, é aquela proferida no processo administrativo
no 10880.913344/2006-70, em 29/06/2009.
Portanto, é desta data que se deve contar o prazo prescricional para a prescrição
do direito de compensar o crédito, sendo certo que, neste caso, os pedidos
formulados em 17/11/2009 e 18/11/2009, ora em debate, não estão alcançados
pela prescrição.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
6
Ora, e não poderia deixar de ser diferente. Isto porque, se em 29/06/2009 a ora
Recorrente podia requerer o ressarcimento em dinheiro do saldo credor
remanescente, como decorre do próprio procedimento, porque não fazê-lo por
meio de compensação.
Se este procedimento não for admitido, então, ter-se-ia o enriquecimento sem
causa da União, ao negar a compensação de determinados créditos com débitos
próprios e ao mesmo tempo deixar de restituir os saldos credores disponíveis em
favor do contribuinte.
2.2. A Lei Complementar no 118 não se aplica ao caso em concreto.
Como já antecipado em manifestação de inconformidade, tratando-se de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, anteriores ao ano de 2005, se aplica ao
caso concreto a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos, em razão da
chamada tese dos 5+5.
Pelo qual, o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição do direito de ressarcimento ou
compensação do crédito, começa a fluir apenas após decorrido o prazo de 5
(cinco) anos disponível à União para homologar o débito correspondente,
recolhido indevidamente ou a maior.
No caso, então, tratando-se de fatos geradores de 2001 e 2002, decorrentes do
IRPJ, cujo prazo para homologação passam a correr apenas em 01/01/2002 e
01/01/2003, o direito ao ressarcimento de eventuais créditos se extingue apenas
em 31/12/2011 e 31/12/2012, conforme jurisprudência unânime e constitucional
a respeito.
Nem se alegue aplicável ao caso as mudanças perpetradas pela LC no 118/2005,
sob alegação de que os pedidos de compensação foram formalizados após sua
entrada em vigor.
Isto porque, como bem ressaltado em despacho decisório e no r. acórdão
recorrido, esta Lei Complementar se aplica apenas aos pedidos para
ressarcimento ou restituição dos créditos formalizados após sua entrada em vigor.
No caso concreto, como se extrai do processo administrativo no
10880.913344/2006-70, o pedido original de restituição, via compensação dos
créditos de IRPJ de 2001 e 2002, foi formalizado primeiramente em 28/09/2004,
portanto, antes da entrada em vigor da referida Lei Complementar no 118.
Assim, todo o crédito almejado no referido processo, em razão dos PER/DCOMPs
formalizados em 28/09/2004, não estão abrangidos pela nova contagem do prazo
prescricional de que trata a LC 118.
2.3. Se o Entendimento For pela Prescrição do Crédito, Igualmente Estão
Prescritos os Débitos Compensados.
Pois bem, não suficientes os argumentos acima para reformar definitivamente o
v. acórdão recorrido, o que se admite apenas por amor ao argumento, é
importante ter em mente que a lógica adotada por ele para não homologar as
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
7
compensações, deve igualmente ser a lógica a ser adotada para os débitos
compensados, os quais, alternativamente, estarão prescritos na esteira do
crédito. Expliquemos:
Como é cediço e encontra-se elucidado na própria carta de cobrança que deu azo
ao presente Recurso Voluntário, as DCOMPs no 32493.70872.171109.1.3.02-7227;
31729.84119.171109.1.36.02-2906 e 34714.61770.181109.1.3.02-9786, objetos
da presente, tiveram como objetivo a compensação dos débitos [...].
Por terem sido as referidas DCOMPs formalizadas em 17/11/2009 e 18/11/2009, a
DRF e DRJ julgaram por bem entenderem encontra-se prescrito o direito aos
créditos neles destacados – o que, como formalizado acima, entendemos que não
estão.
Porém, partindo-se da premissa que as DCOMPs foram formalizadas a destempo
prescricional, para com relação aos créditos – lógica adotada pela própria Receita
Federal – igualmente devem estar prescritos os débitos vinculados às referidas
DCOMPs.
Isto porque, como discriminado acima, tratam-se de débitos relativos a tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, dos anos-calendários de 2002 e 2003.
De todos eles, o débito mais recente compensado, venceu em 15/01/2004, tendo
os demais vencido em momentos anteriores a esta data.
Se assim o é, a prescrição dos débitos, dentre os quais o mais recente de todos,
teria ocorrido em 15/01/2009 (5 anos após 15/01/2004), portanto, 10 (dez) meses
ao menos, antes da formalização das referidas DCOMPs. Todos os demais débitos,
tiveram sua prescrição em datas anteriores.
Portanto, se assim o é e não podem ser extintos por compensação em razão da
prescrição dos créditos conforme decisão ora recorrida, igualmente encontram-se
prescritos os débitos a eles relacionados, nos termos [e] por força do artigo 156,
inciso V, combinado com o artigo 174 ambos do CTN, [...].
E no caso específico, todos os débitos exigidos em conjunto com a carta de
cobrança, listados acima, estão extintos por prescrição.
E nem se alegue que as DCOMPs tiveram o condão de interromper prescrição.
Primeiro porque, se tiveram esse condão, o tiveram, também, para interromper a
prescrição do crédito.
Segundo porque, se formalizadas em 17/11/2009 e 18/11/2009, o foram ao
menos 10 meses após o vencimento do prazo prescricional dos referidos débitos
e, portanto, a extinção dos débitos nos termos do incido V do artigo 156 do CTN,
acima.
A declaração do próprio contribuinte, após a extinção do crédito tributário, não
tem o condão de fazer renascer o próprio débito, já extinto pela ocorrência da
prescrição, cujo reconhecimento não se pode renunciar e, igualmente, independe
de alegação, podendo ser reconhecida no presente feito.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
8
Ainda, nem se alegue que estes mesmos débitos já estavam abrangidos pelo
processo administrativo no 10880.913344/2006-70. Isto porque, lá, as DCOMPs
não foram processadas por terem sido inadmitidas na origem, o que, como se
sabe, não tem o condão de interromper prescrição.
Portanto, se os créditos compensados em 17/11/2009 e 18/11/2009 não podem
ser homologados, os débitos objetos das referidas DCOMPs, listados acima,
igualmente não podem ser exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
pois igualmente extintor por prescrição.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. Dos pedidos
Por todo o exposto, demonstrado e comprovado o crédito e inocorrência da
prescrição do crédito compensado, requer a Recorrente seja o presente Recurso
Voluntário recebido e provido para homologar o crédito e as compensações
veiculadas
nas
DCOMPs
no
32493.70872.171109.1.3.02-7227;
31729.84119.171109.1.36.02-2906 e 34714.61770.181109.1.3.02-9786.
Caso assim não entendam, superado a questão de mérito e a prescrição do
crédito, deve-se reconhecer a prescrição dos débitos, vencidos a mais de 5 anos
da formalização das DCOMPs, como elucidado acima, e julgados extintos por
prescrição os débitos compensados nas referidas DCOMPs no DCOMPs no
32493.70872.171109.1.3.02-7227;
31729.84119.171109.1.36.02-2906
e
34714.61770.181109.1.3.02-9786.
Alternativamente, caso entendam pela reforma da decisão para reconhecer que
os créditos não estão prescritos, sem apreciação das próprias compensações,
requer-se seja anulado o r. acórdão recorrido para que o processo seja remetido à
instância inferior para que esta possa apreciar e se manifestar quanto às
compensações formalizadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Processo no 10880.913344/2006-70
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
9
No processo no 10880.913344/2006-70 foi proferido o Despacho emitido em
12.06.2006, e-fls. 133-143, do qual a Recorrente foi validamente cientificada em 29.06.2009, e-fls.
145, no seguinte sentido:
Fundamentos legais da compensação
Consoante o artigo 170, caput, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN): [...].
O artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com nova redação dada
pelo artigo 49 da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002,
posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, autoriza
essa modalidade de extinção do crédito tributário [...].
Proceder-se-á à análise da tempestividade das DCOMP’s e da liquidez e certeza
dos créditos de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2001 e 2002, para
efeito de homologação ou não das compensações declaradas.
Tempestividade das Declarações de Compensação
O direito de pleitear a restituição não perdura indefinidamente, submetendo-se
seu exercício a prazo estabelecido em lei.
Reza o artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional [...].
O prazo para o pleito de restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2001 iniciou-se no dia subsequente à data de sua apuração, qual seja,
01/01/2002, extinguindo-se em 31/12/2006; o prazo relativo ao ano-calendário
de 2002 encerrou-se em 31/12/2007. Haja vista as datas de transmissão das
DCOMP’s serem anteriores a essas datas fatais, tais instrumentos de
compensação observam o requisito da tempestividade.
Liquidez e Certeza do Crédito
O art. 2o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, trata do pagamento por
estimativa do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da compensação do saldo
negativo desse Imposto. Informa seu § 4o, incisos III e IV [...].
Tendo em vista que débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal relativos ao
anocalendário de 2002 foram compensados com crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 (fls. 25 a 32), o qual é composto por débitos
compensados com crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2000 (fls. 16 a
24), o qual, por sua vez, é composto por débitos compensados com crédito de
saldo negativo do ano-calendário de 1999 (fls. 06 a 15), a análise do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 deflagrar-se-á a partir do ano-
calendário de 1999.
1. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 1999: [R$ 223.066,28] [...]
Haja vista o exposto nos subitens precedentes, cumpre-se recompor o cálculo do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999: [R$223.460,86] [...].
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
10
Demonstrativo de Compensação gerado pelo Sistema de Apoio Operacional
(SAPO) à fl. 100 indica que o valor supra foi esgotado por meio de compensações
sem formalização de processo, não restando saldo credor disponível para as
compensações com os débitos por estimativa relativos aos meses de fevereiro e
março de 2000, as quais não se encontram, portanto, aptas a serem convalidadas.
2. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2000: [R$199.234,60] [...]
Haja vista o exposto nos subitens precedentes, cumpre-se recompor o cálculo do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000: [R$140.528,64] [...].
Demonstrativo de Compensação gerado pelo Sistema de Apoio Operacional
(SAPO) à fl. 101 indica que o valor supra foi esgotado por meio de compensações
sem formalização de processo, não restando saldo credor disponível para as
compensações com os débitos por estimativa relativos aos meses de março
(parcialmente), abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, as quais não se
encontram, portanto, aptas a serem convalidadas.
3. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2001: [R$383.159,07] [...]
Haja vista o exposto nos subitens precedentes, cumpre-se recompor o cálculo do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001: [R$473.774,85] [...].
Demonstrativo de Compensação gerado pelo Sistema de Apoio Operacional
(SAPO) à fl. 102 indica a existência de saldo credor disponível para a convalidação
integral das compensações sem formalização de processo dos débitos de IRPJ por
estimativa relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, agosto e
setembro de 2002, restando um saldo credor no valor de R$ 133.447,97,
calculado para 31/12/2001.
4. Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2002: [R$725.503,84] [...]
Haja vista o exposto nos subitens precedentes, cumpre-se recompor o cálculo do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002: [R$738.974,21] [...]
Destarte, verifica-se que o contribuinte faz jus ao saldo negativo informado na
DCOMP à fl. 02, no valor de R$ 725.503,84.
Assim, no processo no 10880.913344/2006-70 remanescem as seguintes parcelas
dos direitos creditórios então ali reconhecidos:
- saldo negativo do ano-calendário de 2001: R$133.447,97; e
- saldo negativo do ano-calendário de 2002: R$725.503,84.
Estes valores originários do processo no 10880.913344/2006-70 estão disponíveis
para serem utilizados na possível homologação das compensações apresentadas no presente
processo no 10880.720.082/2010-88 e não ali analisadas, conforme Despacho proferido em
22.01.2010, de e-fls. 146:
Em virtude da constatação de DECOMPS ainda não analisadas vinculadas ao
crédito deferido no processo 10880.913.344/2006-70, proponho o envio do
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
11
presente processo à DERAT/SPO/EQPIR para prosseguimento. Ressaltamos que as
DECOMPS foram enviadas após a ciência do despacho decisório (fls. 85/86).
Processo no 10880.720.082/2010-88
Prescrição da Compensação – Direito Creditório Anteriormente Reconhecido
A Recorrente apresenta argumentos sobre o afastamento da prescrição.
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material se torna
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e
Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após
instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade
suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade dos débitos confessados suspensa desde a instauração regular da fase
litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu os Recursos Especiais Repetitivos no
1002932/SP e no 1269570/MG, Temas 137 e 138, com trânsito em julgado em 28.05.2012 (art. 99
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
12
do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
TESE JURÍDICA "Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da
Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN".
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, ao pedido de restituição apresentado a partir de 09.06.2005 se conta
o prazo prescricional em cinco anos. No presente caso, as parcelas dos direitos creditórios foram
anteriormente reconhecidas no processo no 10880.913344/2006-70 referentes aos saldos
negativos do ano-calendário de 2001 no valor de R$133.447,97 e do ano-calendário de 2002 no
valor de R$725.503,84.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
13
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, determina:
Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou II - no caso
de deferimento do pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento
do crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo. (g.n.)
Estas determinações encontram fundamento no art. 26 da Instrução Normativa SRF
no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, no art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no
art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 68 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055,
de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto
no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Neste sentido, no presente processo se trata de Declarações de Compensação
apresentadas no ano-calendário de 2009 identificadas no Despacho Decisório, e-fls. 147-156, com
utilização das parcelas dos direitos creditórios já reconhecidos no processo no
10880.913344/2006-70 referentes aos saldos negativos do ano-calendário de 2001 no valor de
R$133.447,97 e do ano-calendário de 2002 no valor de R$725.503,84.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento das compensações pleiteadas nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de
aplicação das disposições no art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de
2021.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento das Declarações de Compensação. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido. Devem ser averiguada as compensações pleiteadas, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
14
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do procedimento. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise das compensações pleiteadas considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte,
não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar as Declarações de
Compensação nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a
homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do
litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do
art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, para fins de
reconhecimento da possibilidade de compensação dos débitos, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.070 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720082/2010-88
15
anteriormente reconhecidos para fins utilização nas Declarações de Compensação devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 233
DF CARF MF
Original